Tribunal: TJDFT
Processo: 0747486-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. URGÊNCIA DA MEDIDA.
1. Ante o quadro de saúde do paciente e da urgência na recomendação do médico assistente, verifica-se a necessidade de fornecimento dos medicamentos solicitados.
2. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
3. Recurso provido.